Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela executada em face da decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0713181-34.2019.8.07.0020, que determinou a penhora de 30% do saldo bloqueado via SISBAJUD, que corresponde à quantia de R$ 4.188,11.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC. Assevera que somente é possível a penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia. Assim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade da penhora de percentual da verba salarial via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 66586513), a qual se mantém, porquanto não demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos recebidos pelo executado, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.
6. No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que relativiza a referida proibição, desde que sejam preservados valores capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
7. Nesta toada, o art. 797 do CPC dispõe que a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, inciso I, do CPC). Por outro lado, há que se observar a dignidade do devedor e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.
8. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e da devedora foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
9. Com efeito, considerando que a remuneração bruta da agravante gira em torno de R$ 14.000,00, com valor líquido acima de R$ 9.000,00, conforme contracheque de agosto/2024 (ID 66546516), mostra-se cabível a penhora de 30% (trinta por cento) do saldo bloqueado via SISBAJUD, porquanto os documentos acostados aos autos pela agravante não são suficientes para comprovar o comprometimento de sua renda (IDs 66546514, 66546511, 66546515 e 66546408), de modo que não há no feito prova inequívoca de que a penhora salarial no referido percentual afetaria sua subsistência. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n. 1922049.
10. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Ademais, o credor tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, visando evitar a perpetuação da dívida, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento não provido. Decisão mantida.
12. Sem condenação em custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 833, IV; 835, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp 1.874.222-DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.4.2023.
TJDFT, Acórdão 1922049, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024.